Tribunal: TJDFT
Processo: 0752150-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. ART. 14 DA LEI 6.015/73.
Embora o requerimento da penhora tenha sido realizado no interesse do credor, não é razoável que arque com os emolumentos para baixa da constrição, considerando que o deferimento da medida decorreu tão somente do não cumprimento de obrigação pretérita por parte dos devedores, que deram causa ao ajuizamento da ação.